Tribunal: STF
Processo: RE 120243
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
Recurso  extraordinário:  limitação  tematica  do   juízo
preliminar de conhecimento.
          O juízo preliminar de conhecimento do RE e estritamente
limitado a questão constitucional suscitada na sua interposição: se
esta se limitou a impugnar a exigibilidade, no exercício mesmo em
que instituido, do emprestimo compulsorio questionado não e dado ao
STF conhecer do recurso pela inconstitucionalidade da lei que o
instituiu, por ofensa ao princípio constitucional da
irretroatividade, ainda que ja incidentemente declarada essa
inconstitucionalidade pelo Plenário da Corte: inteligencia do art.
101 do Regimento Interno.
2.        Emprestimo compulsorio (Carta de 69): inexistência  de duas
modalidades do instituto (CF 69, arts. 18, par. 3. e 21, par. 2.,
II): não incidencia, contudo, do princípio da anterioridade.
          Sob a Carta de 69, embora não existisse, a proposito, a
pretendida diferenciação entre o instituido em casos excepcionais
(CF, art. 18, PAR. 3.) e o criado em casos especiais (CF, art. 21,
par. 2., II), o empréstimo compulsório, sempre subordinado ao
princípio da reserva legal da criação dos tributos, não se submetia
ao princípio da anterioridade, incompativel com o caráter emergencial
da sua exigência.